Tribunal: TJSP
Processo: 2158021-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO PARA NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 17.205/19, QUE INSTITUIU NOVO LIMITE PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (OPV) – DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI ESTADUAL – ENTENDIMENTO QUE SE APLICA, INCLUSIVE, AO TETO DO DEPÓSITO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PRETENSÃO PARA NÃO APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 17.205/19, QUE INSTITUIU NOVO LIMITE PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (OPV) – DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI ESTADUAL – ENTENDIMENTO QUE SE APLICA, INCLUSIVE, AO TETO DO DEPÓSITO PRIORITÁRIO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706039
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158021-45.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MUNIRA HABIB PASCHOAL E OUTROS, MERCEDES PEREZ MARTINEZ ALI
MERE, LUIZ OCTAVIO GONÇALVES MOREIRA, MARIA ELIANA BASILE
BIANCO, MARILENE SIQUEIRA ANTUNES DA SILVA, MARINA DE OLIVEIRA
LEOPOLDO E SILVA, LEONINA CARLOS DE CASTILHO PINTO, NANCI
GONÇALEZ RABASSI, NEUZA DE LOURDES SANCHES PEREZ GOMES,
REGINA HELENA FERNANDES MACHADO, SIRLEI LONGO GONCALVES,
VALDELI MAGDA DE ALMEIDA, ADAIR NEME GOMES, ETELVINA
FERNANDES DE MATOS BERTELLI, ALFREDO FERNANDES, ANNILIA
SOTERIA DE OLIVEIRA CAMPAGNON, CELSO HENRIQUE DE MOURA,
DIRCE XAVIER, DIRMA JORGE MEDEIROS, EROTIDES GOMES DE
OLIVEIRA, JOAO PEDRO NABAS FILHO, ETTAMYR CATELLI FILHO, HAIDE
DOMINGUES SILVEIRA, IGNEZ ALVES CUNHA CAPATTO, ILA BASTOS
COBRA, JAQUELINE BELARMINA TAVARES GURGEL DO AMARAL, JOAO
BOSCO GUIMARÃES RODRIGUES, MUNIRA HABIB PASCHOAL, NILO
CARNEIRO DE NOVAES, VERA CLAUDIA DE CASTRO RIOS MOTTA,
ANTONIO CARLOS DA SILVA, VANIA HELENA MOTTA E SILVA, ORLANDO
GASPAR JÚNIOR, VALÉRIA CRISTINA DE CASTRO RIOS MOTTA GASPAR,
IDA ALT, CEZAR AUGUSTO DE CASTRO RIOS MOTTA, ANDRE FIZZEI
ZEFERINO, MARCIA TASSIANA GRISI GRANDINI ZEFERINO, JUNILDA
BITANTE FERNANDES, MAISA GRISI GRANDINI NOVAES, ZENO MAGRI
FILHO, MARIA LUCIA GRISI GRANDINI MAGRI, KHEIREDDINE IBRAHIM
SALEH, MARILI GRISI GRANDINI SALEH, ANA CLÁUDIA DA ROCHA
FERNANDES, RAFAEL BITANTE FERNANDES, CARMEM LÚCIA BITANTE
FERNANDES, LUÍS ANTÔNIO BITANTE FERNANDES, SÔNIA BITANTE
FERNANDES, LUÍS ROBERTO GOMES, EDNA MARIA BASTOS GOMES,
CARLOS ELIAS GOMES JÚNIOR, ROSANE ELISABETE VENDRUSCULO,
PAULO CÉSAR GOMES, MARISTELA PEREIRA CÉSAR GOMES, LUÍS
ANTONIO BUENO DE OLIVEIRA, CLÁUDIA MARIA FONSECA CASTAGNARO
OLIVEIRA,
HENRIQUE
CÉSAR
BUENO
DE
OLIVEIRA,
CONCEIÇÃO
APARECIDA FARIA DA SILVA,, ANGELA MARIA DA SILVA CAMILO,
ADRIANA LUZIA DA SILVA, SILVANA APARECIDA DA SILVA RIBEIRO,
ROBERTO AUGUSTO RIBEIRO JÚNIOR, MARCELO JOÃO PAULO DA SILVA,
JOSÉ PEDRO GOMES DA SILVA, MARIA APARECIDA SILVA MODA, MARIA
RITA GOMES DA SILVA, BENEDITO CARLOS GOMES DA SILVA, MARIA
CELESTE GOMES DE OLIVEIRA REIS e MARIA APARECIDA GOMES RIBEIRO
DA FONSECA, são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Agravo de Instrumento:
2158021-45.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo Unidade de Processamento das
Execuções contra a Fazenda Pública da
Comarca da Capital - UPEFAZ
Juiz:
Carmen Cristina Fernandez Teijeiro e
Oliveira
Agravantes:
Munira Habib Paschoal e outros
Agravado:
Estado de São Paulo
VOTO No 39.543
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU
PRETENSÃO
PARA
NÃO
APLICAÇÃO
DA
LEI
ESTADUAL No 17.205/19, QUE INSTITUIU NOVO LIMITE
PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (OPV)
DECISÃO QUE DEVE SER REFORMADA TRÂNSITO
EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL OCORRIDO ANTES
DA
VIGÊNCIA
DA
NOVA
LEI
ESTADUAL

ENTENDIMENTO QUE SE APLICA, INCLUSIVE, AO
TETO
DO
DEPÓSITO
PRIORITÁRIO
-
RECURSO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Munira Habib
Paschoal e outros contra a r. decisão de fls. 240/247 (dos autos do incidente
processual no 1) que, no incidente processual de requisição de precatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
promovido pelos ora agravantes em face da Fazenda Pública estadual, indeferiu o
pedido de afastamento da Lei Estadual no 17.205/19 ao caso, para fins de
pagamento de prioridade do precatório, considerando corretos os cálculos do
DEPRE.
Sustentam os agravantes, em síntese, que a Lei Estadual no
17.205/19, que fixou novo limite para as Obrigações de Pequeno Valor (OPV),
não pode ser aplicada ao caso, devendo ser aplicável, para efeito de expedição de
OPV e precatórios, a lei que se encontrava vigente à data de trânsito em julgado
da r. decisão exequenda. Entendem que não prospera o fundamento de que deve
ser observada a lei vigente quando realizado pagamento do precatório prioritário,
tendo em vista que todos os elementos constitutivos do direito ao pagamento
preferencial estavam presentes antes do advento da Lei Estadual no 17.205/19.
Foi deferida a antecipação da tutela recursal pleiteada (fls.
29/31).
Tempestivo, o recurso foi contrariado (fls. 14/28).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em ação de servidores públicos estaduais em fase de
cumprimento de sentença, em incidente processual de requisição de precatório
promovido pelos ora agravantes em face da FESP (incidente no 1), os agravantes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
sustentaram que, ao realizar o depósito prioritário de precatório, o DEPRE
utilizou como valor para o cálculo do limite de pagamento pela prioridade, o
valor do OPV definido pela Lei Estadual no 17.205/19, o que não se admite,
pleiteando a complementação do depósito em relação aos que tiveram a limitação
ao teto de cinco OPVs, cujo valor considerado foi o previsto na Lei Estadual no
17.205/19 (fls. 194/201, dos autos do incidente processual no 1).
A r. decisão de fls. 240/247 (dos autos do incidente processual no
1) indeferiu tal pleito, por entender que, para fins de fixação do valor da OPV nas
prioridades de precatórios, o valor a ser observado deve ser o da data do
pagamento dessa preferência, e não aquele vigente por ocasião do trânsito em
julgado do título. Entende o d. juiz de primeiro grau que “(...) trata-se de
estabelecer a aplicabilidade do novo teto reduzido para fins de pagamento de
prioridade de precatório, (...) e não a forma pela qual se dará a requisição,
(...)”.
Entretanto, com razão os agravantes.
Embora o juiz de primeiro grau entenda não tratar a controvérsia
de limitação do teto estabelecido pela Lei Estadual no 17.205/19, mas de
aplicabilidade de referida norma aos depósitos de prioridade realizados por meio
do DEPRE, a fundamentação é a mesma.
Vejamos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
A Lei Estadual no 17.205, de 7.11.2019, estabeleceu, para fins de
requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e
Universidades estaduais, o limite para atendimento como obrigações de pequeno
valor, nos termos do § 3o do artigo 100 da Constituição Federal, dispondo que
serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações
judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de
defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação,
independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851
Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data (artigo 1o).
Referida lei estadual reduziu o teto para pagamento por RPV e
estipulou, em seu artigo 2o, que: “esta lei entrará em vigor na data da sua
publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.”.
Cumpre consignar, primeiramente, que a norma paulista ora
questionada (Lei Estadual no 17.205/19) é objeto de questionamento no Supremo
Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 6290, a qual
não teve apreciação de liminar e está pendente de julgamento.
Entretanto, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no
Recurso Extraordinário no 646.313/PI, de relatoria do Ministro Celso de Mello, o
Col. Supremo Tribunal Federal já se pronunciou acerca do tema:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO LEGISLAÇÃO LOCAL QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
7
DEFINE OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, §
3o) APLICABILIDADE IMEDIATA, DESDE QUE OBSERVADAS
SITUAÇÕES JURÍDICAS JÁ CONSOLIDADAS NO TEMPO
(DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E COISA
JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA
SEGURANÇA
JURÍDICA
CONDENAÇÃO
JUDICIAL
DO
ESTADO DO PIAUÍ TRANSITADA EM JULGADO EM
MOMENTO ANTERIOR AO DA SUPERVENIÊNCIA DA LEI
ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS OBRIGAÇÕES
DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM
FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO
DE PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO
MECANISMO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)
AS NORMAS ESTATAIS, TANTO DE DIREITO MATERIAL
QUANTO
DE
DIREITO
PROCESSUAL,
NÃO
PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR)
SITUAÇÕES JURÍDICAS PREVIAMENTE DEFINIDAS COM
FUNDAMENTO NO ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO
APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 87 DO
ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O postulado da
segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático de
Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e
jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de
direito público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência
desse mesmo princípio sobre comportamentos de qualquer dos
Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo,
sem prejuízo ou surpresa para o administrado, situações já
consolidadas no passado. - A essencialidade do postulado da
segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações
consolidadas no tempo, especialmente quando amparadas pela
boa-fé do cidadão, representam fatores a que o Poder Judiciário
não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. - O Poder Público (o
Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer conveniências
próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre situações
definitivamente consolidadas, norma de direito local que reduza,
para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida
legislação, submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em
condenação judicial também já anteriormente transitada em
julgado, ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse
modo, a utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e
ágil da requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então
legitimada em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do
ADCT”. (RE 646313 AgR, Relator Min. Celso de Mello, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
8
18/11/2014, Acórdão Eletrônico DJe-241, Divulg 09/12/2014,
public 10/12/2014).
E, em recente pronunciamento na ADI 5100, referente à Lei no
15.945/2013, do Estado de Santa Catarina, o C. STF assim decidiu: “O Tribunal,
por unanimidade, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o
pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de
texto, do artigo 2o da Lei no 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma
a excluir do âmbito de aplicação da lei as condenações judiciais já transitadas
em julgado ao tempo de sua publicação, nos termos do voto do Relator.”
(Plenário, Sessão Virtual de 17.4.2020 a 24.4.2020, ainda não publicado
acórdão).
Ademais, recentemente, o C. STF julgou o Recurso
Extraordinário no 729.107-DF, com repercussão geral, que, apesar de não possuir
relação direta com a Lei Estadual Paulista no 17.205/19, fixou a seguinte tese:
“Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via
precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação
jurídica constituída em data que a anteceda” (Tema no 792).
Por conseguinte, a orientação da Suprema Corte sinaliza no
sentido de se considerar a data do trânsito em julgado da ação de conhecimento,
isto é, do título exequendo, para fins de aplicação do disposto na Lei no
17.205/19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Ressalte-se que referido entendimento aplica-se, inclusive, ao
teto do depósito prioritário, como a questão dos autos.
Assim, tendo em vista que a Lei Estadual no 17.205/19 entrou
em vigor em 7.11.2019 e a ocorrência do trânsito em julgado da ação principal
em momento anterior (em 27.10.2014, fls. 225 do principal), se mostra descabido
sua aplicação no presente caso.
Nesse sentido, julgados desta C. 13a Câmara, bem como, de
outras C. Câmaras deste E. Tribunal de Justiça:
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Expedição de
Requisição de Pequeno Valor. Deferimento. Inaplicabilidade da
Lei n° 17.205/19, publicada após o trânsito em julgado da ação de
conhecimento. Observância do princípio da segurança jurídica.
Pleitos subsidiários sem respaldo jurídico. Recurso desprovido.
(Agravo de Instrumento no 3001638-22.2020.8.26.0000, Rel. Des.
Borelli Thomaz, j. 17.04.2020).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. FIXAÇÃO
DE
VALOR
POR
LEI
ESTADUAL
PRÓPRIA.
IRRETROATIVIDADE. Decisão agravada que determinou o
cancelamento do incidente, para que o agravante apresente novo
valor nos termos da Lei Estadual no 17.205/19, que estabeleceu
novo limite das requisições de pequeno valor. Insurgência da
FESP. Descabimento. Título judicial com trânsito em julgado
anterior à alteração promovida pela referida lei estadual. Norma
que não possui efeitos retroativos. Precedentes do STF e desta E.
Corte de Justiça. Decisão reformada. Recurso provido. (Agravo de
Instrumento no 2159106-66.2020.8.26.0000, Rel. Des. DJALMA
LOFRANO FILHO, j. 23.07.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a r. decisão
que rejeitou impugnação, na qual se alega insuficiência do
depósito realizado. Cabimento. Afastada a aplicação da Lei
Estadual no 17.205/19. Título judicial transitado em julgado em
data anterior à publicação da referida lei, de modo que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
10
respeitado o regime vigente à época. Obediência aos princípios da
segurança jurídica e da irretroatividade da lei. Entendimento que
se aplica, inclusive, ao teto do depósito prioritário. Precedentes.
Decisão
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento no 2147922-16.2020.8.26.0000, Rel. Des. JARBAS
GOMES, 24.07.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO Incidente de Requisição de
Pequeno Valor Decisão agravada que deferiu a expedição de OPV
com prioridade de pagamento Crédito do exequente que possui
natureza alimentar Prioridade do pagamento existente Inteligência
do artigo 100, § 2o da Constituição Federal e artigo 102, § 2o do
ADCT com redação dada pela Emenda Constitucional no 99/2017
Aplicação da Lei no 17.205/19 para limitação do pagamento do
crédito de forma prioritária Inadmissibilidade Condenação
judicial transitada em julgado antes da vigência da Lei Estadual n.
17.205/19 Entendimento pacificado pelo E. Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE 729.107/DF, afetado ao regime de
repercussão geral (Tema n. 792) Decisão mantida Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
3003768-82.2020.8.26.0000, Rel. Des. RENATO DELBIANCO, j.
30.07.2020).
Por conseguinte, deve ser reformada a r. decisão agravada, para
o fim de reconhecer a inaplicabilidade da Lei Estadual no 17.205/19 ao caso, e
determinar o prosseguimento da execução nos termos da legislação anterior de
regência, a qual estabelecia o valor correspondente a 1.135,2885 UFESP'S (Lei
Estadual no 11.377/2003).
Isto posto, dou provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158021-45.2020.8.26.0000 -Voto no
11